Tribunal: TJPA
Processo: 0016289-92.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016289-92.2017.8.14.0051

APELANTE: DARCI JOAO COBALCHINI

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM, PRO SAUDE ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA HOSPITALAR EM SANTAREM, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA CUMPRIMENTO DO PRECEITO CONSTITUCIONAL DE PRESTAR SERVIÇO DE SAÚDE (RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS) COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL INTERPOSTO PELO ORA RECORRENTE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois a vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
DARCI JOÃO COBALCHINI
contra decisão monocrática de minha lavra constante do id. 16177114, págs. 1/8, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora recorrente, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA CUMPRIMENTO DO PRECEITO CONSTITUCIONAL DE PRESTAR SERVIÇO DE SAÚDE (RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS) COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE
. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO.
A
PELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Inconformado com a decisão monocrática, o autor interpôs o presente recurso de agravo interno (id. 16593012, págs. 1/12), havendo, em suas razões, sustentado, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada.

Alega o agravante que, no caso, não houve negativa de tratamento médico, mas ocorreu sim fato excepcional, que justificou o imediato atendimento particular, à vista de inexistência do material protético necessário, que também resultou na insuficiência do serviço público.

Diz que teve que fazer a cirurgia particular, pois não tinha disponível o
stend
adequado e, por consequência, não dispunha do tratamento adequado, incidindo sim a questão nas hipóteses que autorizam o ressarcimento, como asseverado no acervo colacionado à decisão agravada.

Por fim, requer seja conhecido e provido o presente recurso de agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática, prequestionando a matéria discutida.

O agravado, Estado do Pará, refuta, em suas contrarrazões ((id. 17708681, págs. 1/4), as razões do agravo interno, sustentando a inexistência de responsabilidade subjetiva do Estado do Pará, ante a ausência de prova e nexo causal, assim inexiste o dever de indenizar.

Da mesma forma, o agravado, Município de Santarém, apresentou contrarrazões ao agravo interno (id. 18479414, págs. 1/8), sustentando, em síntese, a manutenção da decisão agravada.

Sustenta ainda a ausência de omissão estatal, ante a livre opção do agravante pela rede particular para seu acompanhamento de saúde que entendia adequado e mais rápido.

Ressalta que as provas trazidas aos autos são insuficientes para comprovar o alegado, bem como sobre o fluxo administrativo dos serviços executados no SUS e da fila de espera.

Pugna, ao final, pelo desprovimento do presente agravo interno.

Conforme certificado nos autos, o agravado,
Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, deixou transcorrer o prazo legal referente à apresentação d
as contrarrazões ao agravo interno (id. 18480866, pág. 1).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo a analisá-lo.

Cuida-se de agravo interno aviado por
Darci João Cobalchini
contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

Observa-se que o inconformismo do recorrente não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Com efeito, a controvérsia meritória suscitada pelo agravante foi devidamente apreciada na decisão recorrida. No julgado, restou consignado que o direito ao ressarcimento por despesas médicas pressupõe a negativa de tratamento médico no sistema público ou a existência de fato excepcional que justifique o imediato atendimento particular, ante a insuficiência da rede pública, hipóteses que não ficaram demonstradas nos autos, tanto por meio de provas, quanto pela urgência no tratamento.

De qualquer forma, os fundamentos do agravante não se revelaram suficientes para alteração do que fora decidido antes, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do julgado impugnado a seguir reproduzidos:

“...

Verifica-se que a pretensão formulada na inicial consiste na alegação de que o recorrente realizou, na rede particular, cirurgia de revascularização do miocárdio, devido ao agravamento do seu estado de saúde, e que isso ocorreu devido a falha na prestação do serviço público, razão pela qual pleiteia o ressarcimento dos valores despendidos.

Aduz o recorrente a necessidade de ser reformada a sentença que lhe negou o pedido, pelo que deve ser reconhecido o dever de lhe ser ressarcido os valores despendidos na rede particular.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o recorrente não conseguiu demonstrar a existência do direito alegado.

...

Nesse passo, embora o Estado deva garantir tal postulado, o ressarcimento de despesas médicas adimplidas ao âmbito privado só é viável nos casos em que há negativa de tratamento médico no Sistema Único de Saúde ou diante de fato excepcional que justifique o imediato atendimento particular, ante a inexistência ou insuficiência da rede pública, a falta de recursos do paciente ou, ainda, quando houver má prestação do serviço

Nesse sentido, se inexistir prova da negativa pelo ente estatal ou de má prestação do serviço, a busca pela rede privada consubstancia opção do particular e, à primeira vista, não gera direito ao ressarcimento, além do que o recorrente, no caso, não preencheu o requisito da hipossuficiência financeira, pois demonstrou ser provido de recursos financeiros.

...

Portanto, não cabe ao poder público a imposição de reembolso por tratamento médico particular, mesmo que não oferecido a tempo e modo pelo SUS, uma vez que o direito à saúde comporta limites, insertos na própria constituição.

Ademais, na hipótese dos autos, a realização da cirurgia na rede particular foi opção de natureza pessoal do apelante, não havendo recusa ao atendimento do procedimento realizado e oferecido pelo SUS, de forma que inexiste qualquer justificativa médica ou administrativa no sentido de ampara o pleito do recorrente, descabendo se falar em ressarcimento na espécie. Além do que os laudos médicos juntados pelo autor, não fazem qualquer referência à urgência da intervenção cirúrgica ou citam qualquer risco de vida.

No diapasão de que não caberia, na situação sob análise, o ressarcimento pretendido, reproduzo ementas oriundas de nossos tribunais:

...

Portanto, caberia ao autor demonstrar a ocorrência das hipóteses elencadas nos precedentes citados para que houvesse a possibilidade de se conceder o ressarcimento pretendido, o que não se verificou nos autos, sendo certo que tal incumbência, na forma do art. 373, I, do CPC, competia ao recorrente.

Nesse contexto, não se pode atribuir ao Estado o dever de suportar as despesas particulares voluntariamente arcadas pelo cidadão.

...“

Dessa forma, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 01/08/2024